Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-14.2014.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 0001205-14.2014.8.11.0092
Recorrentes: João Brasil Kohlrausch e Romeo Kohlrausch
Recorrido: Banco do Brasil S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por João Brasil Kohlrausch e Romeo Kohlrausch, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 104905976):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).
Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Agravo Interno na Apelação n. 0001205-14.2014.8.11.0092, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 30/01/2018, p. 30/01/2018).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por João Brasil Kohlrausch, mantendo, assim, a decisão monocrática que indeferiu a concessão da assistência judiciária em favor do agravante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (id 94008969).
Os recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “além da declaração de pobreza o Recorrente demonstrou por meio de referidos documentos a sua miserabilidade processual: O desencadear de inúmeros processos de execução judicial promovidos pelas instituições financeiras, com penhoras, arresto de bens , excussões de garantias hipotecárias justamente sobre os imóveis rurais e até adjudicação, meio do desenvolvimento das atividades rurais do Recorrente , estrangulando e minando sua capacidade financeira”.
Afirmam que “não é porque possui bens em seu patrimônio isto não significa possuir liquidez financeira suficiente ao recolhimento de custas processuais”.
Aduzem que “no caso dos autos, o s Recorrente s pleitearam recuperação judicial, processo n. 1000173 -78.2019.8.11.0092, em trâmite pelo Juízo de Alto Taquari/MT, em fase de recurso de apelação (agravo interno em Tutela de Urgência recursal), contudo, não é ocioso ponderar que conforme a mais abalizada jurisprudência, o simples pleito de recuperação judicial demonstra a dificuldade financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade”.
Salientam que “suficiente a declaração do Recorrente de que não pode arcar com as custas e despesas processuais. Por isso há violação dos 98, 99, caput, e 99 § 3o, todos do CPC”.
Recurso tempestivo (id 107567972).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 107554983).
Contrarrazões no id 111555469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática e da conformidade da decisão com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 7 e 83 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, alegam violação aos artigos 98, 99, caput, e § 3o, CPC, amparada na assertiva de que “não é porque possui bens em seu patrimônio isto não significa possuir liquidez financeira suficiente ao recolhimento de custas processuais”.
Aduzem que “o simples pleito de recuperação judicial demonstra a dificuldade financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade”.
Salientam que é “suficiente a declaração do Recorrente de que não pode arcar com as custas e despesas processuais. Por isso há violação dos 98, 99, caput, e 99 § 3o, todos do CPC”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Da análise das razões do agravo interno, destaca-se que o fato de existir em tramite diversas demandas propostas em desfavor do apelante, de onde se originaram, naturalmente, ordens de constrição de bens e ativos financeiros, não basta à demonstração do quadro de absoluta iliquidez momentânea, porque, ao que tudo indica, tais medidas judiciais cautelares, preparatórias ou expropriatórias não impediram o produtor rural de continuar ativo no mercado nos últimos anos, inclusive como o próprio noticia, ajuizou pedido de processamento de Recuperação Judicial.
Ademais, o acervo patrimonial constitui fortíssimo indicativo de saúde econômica que exige do apelante esforço probatório muito mais significativo do que o desempenhado nos autos para convencer de sua absoluta incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais.
Portanto, frente a inexistência de provas que respaldem a pretensão de concessão da benesse é que foi indeferido o pedido e determinada a intimação para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o respectivo preparo do apelo”. (id 104905976 - Pág. 5/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a condição de hipossuficiência da recorrente para arcar com as custas processuais, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, NOS TERMOS DA SÚMULA 481/STJ. CARÊNCIA DE DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, somente ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Incidência do verbete sumular n. 7/STJ acerca da ocorrência dos danos com suporte na negativa de atendimento do plano de saúde e, igualmente, a respeito do valor da indenização, pois a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ademais, a Câmara julgadora decidiu, ainda, que “não há negativa de vigência aos artigos 98 e 99 do CPC, porquanto a hipossuficiência das pessoas naturais é juris tantum, bem por isso o benefício pode ser indeferido se, mesmo concedido prazo para comprovação, o postulante deixa de comprovar ser destinatário da benesse”. (id 104905976 - Pág. 6)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que ainda que haja a declaração de hipossuficiência, ou o regime de recuperação judicial da empresa solicitante, é imprescindível a demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. SEGURADORA. COMPOSIÇÃO DA RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência não remete por si só ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica.
4. Inadmissível, na estreita via do recurso especial, a alteração das conclusões das instâncias de cognição plena que demandem o reexame do acervo fático-probatório dos autos, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. É devida a correção monetária no regime de liquidação extrajudicial.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1323108/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019). (g.n.)
“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REVISÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
III O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, razão pela qual pode o Juiz, amparado por evidências suficientes que descaracterizem a hipossuficiência, indeferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
IV In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou que as provas existentes nos autos vão de encontro à alegada hipossuficiência financeira, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
V A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII ? Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1881220/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021).
Logo, o recurso não merece admissão, igualmente, neste ponto, ex vi Súmula 83 do STJ, “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.